Tribunal: TJMT
Processo: 1026297-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca da Capital/MT, nos autos da Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Liminar no 1054723-45.2020.8.11.0041, ajuizada em seu desfavor por CARLA MARIA DAVID DELUZ, que deferiu em parte a tutela de urgência pleiteada para o fim de determinar que a demandada, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, sob as penas da lei, forneça 01 (uma) caixa com 21 comprimidos do fármaco Palbociclib (Ibrance - 125mg), para tratamento de saúde da requerente.
Sustenta a agravante (i) o não preenchimento dos requisitos autorizadores do art. 300, do CPC, e a irreversibilidade da medida; (ii) a inaplicabilidade do CDC, tendo em vista a existência de norma específica aplicável aos planos de seguros privados de assistência à saúde, qual seja, a Lei no. 9.656/98, devendo-se ser aplicado o princípio da especialidade ou especificidade da matéria; (iii) a não cobertura de tratamento fora do rol taxativo da agência nacional de saúde suplementar – ANS e a negativa se deu conforme Resolução Normativa 428/2017, anexo II, Diretriz 64 – TERAPIA ANTINEOPLÁSICA ORA PARA TRATAMENTO DO CÂNCER.
Requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, determinando a imediata cassação da medida concedida.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Contudo, na hipótese, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da agravante, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica e, por conseguinte, o tratamento em questão.
A negativa do fornecimento do medicamento requerido pelo agravado viola não só o art. 196 da Constituição Federal, como também o próprio princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o, inciso III da Carta Magna.
Lado outro, consoante os relatórios médicos apresentados, é patente a urgência da agravada que é portadora de NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA DIREITA, mostrando metástase óssea e pleural direita e que o procedimento de terapia hormonal paliativa, com o medicamento Palbociclib e Letrozol, indicado pelo profissional que acompanha a parte autora (ID 44013099 dos autos de origem), é o mais indicado para suprir suas necessidades, sob pena de ocorrência de graves e irreversíveis danos à saúde da paciente, caso o tratamento com o medicamento indicado não seja realizado.
Assim, em sede de cognição sumária, impõe-se, ao menos por ora, a conclusão de que a situação da agravada possui nítido caráter de urgência, a despeito do tempo decorrido entre o relatório médico, o pedido realizado pela autora junto a agravante e o ajuizamento da ação.
Neste contexto, considerando que o medicamento da marca indicada é mais adequado para o caso concreto, deve a agravante assegurar a cobertura do medicamento utilizado, de acordo com a indicação do médico especialista, justificando-se o deferimento da liminar na instância singela.
Com essas considerações, NEGO EFEITO SUSPENSIVO ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida até julgamento do mérito da pretensão deduzida neste agravo pela colenda 2a Câmara Cível deste Tribunal.
Intime-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -